Tribunal: TJSP
Processo: 1051445-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
APELAÇÃO – recurso da autora - ausência de preparo - gratuidade requerida em razões recursais - oportunizado o direito à comprovação da necessidade - art. 99 §2o do CPC – art. 5o, LXXIV da CF - indeferimento da gratuidade de justiça - oportunizado o recolhimento do preparo recursal – inércia – deserção - art. 1.007, caput, do CPC - precedentes - recurso da autora não conhecido.

COBRANÇA

Ementa:
APELAÇÃO – recurso da autora - ausência de preparo - gratuidade requerida em razões recursais - oportunizado o direito à comprovação da necessidade - art. 99 §2o do CPC – art. 5o, LXXIV da CF - indeferimento da gratuidade de justiça - oportunizado o recolhimento do preparo recursal – inércia – deserção - art. 1.007, caput, do CPC - precedentes - recurso da autora não conhecido.

COBRANÇA – r. sentença de parcial procedência – recurso da ré – preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – oportuna emenda da inicial – no mais, não há distinção entre pessoa física e jurídica microempresária, para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos - prestação de serviços – realização de serviços extras não previstos em contrato – ausência de aditivo contratual – inteligência do art. 619, § único do Código Civil - ausência de reclamos da parte interessada no momento da consecução do serviço extra - aquiescência tácita – serviços regularmente realizados – pagamento determinado em r. sentença que deve ser mantido, sob pena de locupletamento ilícito – precedentes - sem honorários recursais, pois arbitrados em seu patamar máximo – sentença mantida – recurso da ré não provido.